Tribunal: TJMT
Processo: 1012145-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1012145-93.2020.8.11.0000
Agravante: CECILIO CRISTINO SAMPAIO
Agravado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Proc. origem n° 1010294-90.2020.8.11.0041
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator